Tribunal: TJDFT
Processo: 0732063-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732063-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: TIAGO WEBERT ROCHA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela TELEFONICA BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 201682345), que, nos autos do cumprimento de sentença movido também em seu desfavor por TIAGO WEBERT ROCHA DE SOUZA, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante na origem (ID 196207975). A agravante recorre da aludida decisão, defendendo primeiramente a inexigibilidade das astreintes no particular, porquanto a portabilidade - que constitui a obrigação de fazer atrelada é medida coercitiva em comento - foi concluída antes mesmo da decisão proferida. Aduz outrossim que não intimada pessoalmente acerca da decisão que as arbitrou, conforme determina a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “(...) sendo, portanto, nula a multa e qualquer outro ato executório consequente deste pedido.” Combate o valor fixado, por ter sido arbitrado em patamar exorbitante, em total desalinho com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sustentando a possibilidade de revisão de tal quantia, de acordo com as previsões contidas no art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 412 do Código Civil (CC). Aponta ainda incorreção na aplicação de juros nos cálculos da multa combatida. Avança os argumentos, suscitando a exclusão da multa de 10% e dos honorários advocatícios correlacionados à fase executiva. Afirma o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo no presente agravo de instrumento. No mérito, requesta pelo provimento do recurso “(...) para que seja reformada a decisão agravada, corrigindo o erro in judicando, de forma a afastar a astreinte aplicada reconhecendo o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer, ou, alternativamente, minorar o valor aplicado e impedir a aplicação de juros e multa pelo artigo 523 CPC sobre os valores eventualmente mantidos. Ainda, sejam impedidas medidas coercitivas, determinando a intimação para pagamento caso mantida a astreinte.” É o relatório do necessário. Decido. De início, cumpre destacar que não houve decisão sobre eventual excesso de execução, e tendo em conta que os limites objetivos desta espécie recursal são moldados pelo próprio pronunciamento agravado, resta assim impossibilitado o conhecimento de matéria não efetivamente decididas pelo Juízo de origem, o que, casuisticamente, implica no conhecimento parcial desta pretensão reformatória. Na parte conhecida, o agravo de instrumento revela-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 62434573 e 62434572). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado, casuisticamente, que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, entendo que a tutela de urgência buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos, eis que ausente o iminente perigo de dando ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o Juízo de primeiro grau, cautelosamente, ordenou no tocante às astreintes que a parte exequente apenas juntasse a planilha de cálculos, determinando já naquele ensejo a submissão ao contraditório e à ampla defesa, para somente após este resguardo, se pronunciar acerca do pleito de excesso de execução. O soerguimento autorizado pelo Juízo a quo na decisão vergastada restringiu-se aos valores relativos às condenações por danos morais (1- ID 183079099 - R$ 5.588,00; 2- ID 184415588 - R$ 5.682,25.), os quais não integram o objeto deste recurso. Em sede de cognição sumária da controvérsia, também não extraio a probabilidade do direito afirmado em grau suficiente a lastrear o deferimento da tutela de urgência almejada. A parte agravante alega, como cerne de sua tese de defesa, a inexigibilidade das astreintes imputadas na decisão de ID 112740778, de 17/01/2022, por não ter havido sua intimação pessoal para cumprimento, violando dessa forma o preceituado na Súmula 410 do STJ. Não se desconhece o teor do referido verbete sumulado, editado antes da promulgação da Lei no 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo digital. Com o advento da mencionada lei passou-se a serem permitidas que as intimações sejam feitas por meio eletrônico, as quais serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o, etc.). Convém ressaltar que a recorrente é considerada empresa de grande porte, sendo que tais empresas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos. No âmbito do Tribunal do Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamenta o cadastro de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica e estabelece em seu art. 2o obrigatoriedade do cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações. Verifica-se, portanto, que, no caso vertente, o Juízo de primeiro grau observou todos os pressupostos elencados nas normas de regência no ato de intimação da agravante para cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão de ID 112740778, sob pena de incorrência na multa coercitiva também lá arbitrada, cujo dispositivo encontra-se assim delineado: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para determinar às requeridas a obrigação de fazer consistente em promover a portabilidade ao autor do número de telefone 61 99976-5141, no prazo de cinco dias, devendo, em caso de impossibilidade de cumprimento da ordem, informar e comprovar as razões dentro do prazo ora concedido, sob pena de multa no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais). Ficam intimadas as requeridas pelo sistema PJE, por serem parceiras.” - grifo nosso Do cotejo dos autos de origem, confere-se a intimação eletrônica da parte ora agravante quanto à decisão sobre a obrigação de fazer, que também cominou multa pelo eventual descumprimento (vide Representante: TELEFÔNICA BRASIL - VIVO Expedição eletrônica (17/01/2022 19:12:29) O sistema registrou ciência em 27/01/2022 23:59:59). Nesse cenário, sendo a agravante parceira de expedição eletrônica do TJDFT, a sua intimação eletrônica deve ser considerada pessoal para todos os efeitos legais e, consequentemente, válida para fins de ciência da decisão liminar de ID 112740778, de 17/01/2022, e aplicação de multa cominatória lá estipulada. A propósito, calha citar a farta e majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça abordando esta matéria, cujas ementas dos julgados adiro a esta como reforço de fundamentação, verbo ad verbum: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. VALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. Precedentes. 3. Na hipótese, a instituição financeira autora está cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. 4. Dispõe o art. 77, IV, do CPC que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final. Nas hipóteses que em há obrigações de fazer, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, o juiz poderá determinar as medidas necessárias ao cumprimento da determinação, inclusive a imposição de multa. 5. Nos termos do art. 537 do CPC a multa poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória. Além disso, nos termos do seu § 1o, "O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento." O seu § 4o prevê que será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a determinação que a tiver cominado. 6. A multa diária (astreintes) é meio coercitivo empregado pela autoridade judicial com o objetivo específico de compelir o executado a cumprir a obrigação estabelecida em favor do exequente, tão somente. A reversão da multa em favor do exequente, decorre, necessariamente, da efetiva recalcitrância do executado em cumprir a obrigação de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, nos termos da legislação processual. Alcançado totalmente o objetivo da coerção (cumprimento), a multa pode ser revogada ou declarada inexigível. Se a obrigação foi satisfeita apenas em parte, pode ser total ou parcialmente revertida em favor do exequente, em razão do descumprimento injustificado e excessivo. 7. Para a fixação das astreintes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina a observância dos seguintes parâmetros: 1) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; 2) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); 3) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; 4) possibilidade de adoção de outros meios pelo juízo e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). 8. No caso, a multa cominatória deve ser reduzida para R$ 20.000,00. Esse montante prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não se configurar excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento ilícito do exequente. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.Acórdão 1759071, 07272803020238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. "QUANTUM". REDUÇÃO. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO. 1. A súmula n. 410 do colendo STJ, que determina a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, não se aplica ao presente caso, pois a instituição a quem dirigida a obrigação encontra-se cadastrada para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica e, assim, foi devidamente intimada por meio eletrônico, sendo as intimações realizadas na forma eletrônica consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Precedentes. 2. A fixação de astreintes encontra suporte legal, e sua concretização depende da atitude da parte: se permanecer inerte, recalcitrante, pagará a multa, do contrário, cumprindo a ordem judicial a tempo e modo, nada desembolsará. 3. O art. 537, § 1o, inc. I, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No particular, adequada se faz a redução da cominação limite para patamar razoável em face da obrigação controvertida nos autos, de modo a manter o caráter persuasivo da medida, sem se transformar em fonte de enriquecimento injustificado da outra parte. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1856670, 07058776820248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. SALDO PROVENIENTE DE FGTS. NATUREZA ALIMENTAR. ASTREINTES. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CADASTRADA NO SISTEMA PJE. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da possibilidade de manutenção da constrição lançada sobre contas bancárias da agravante, a fim de se satisfazer débito executado. 2. No caso dos autos, é inegável que o bloqueio realizado pelo agravado recaiu sobre valores disponíveis em conta corrente da agravante em que foi depositada os valores de FGTS R$ 10.722,65 (dez mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos). Nesse sentido, pontua-se que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço consiste em um fundo que tem como finalidade garantir ao trabalhador reserva, assegurando-lhe uma futura garantia em casa de dispensa imotivada, sendo assim, coadunam com a identificação de verba salarial, logo, impenhoráveis. 3. Ressalta-se que, ainda que o bloqueio tenha sido realizado sobre valores existentes em conta corrente, os proventos recebidos pela agravante, nesta conta, não perdem sua natureza de salário, sendo, por conseguinte, impenhorável. 4. Denote-se que a regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos de origem, e no caso dos autos, os valores penhorados não alcançam o limite de 40 (quarenta salários-mínimos) estabelecidos no inciso X do art. 833 do CPC, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada. 5. Com relação à multa por descumprimento da decisão liminar, o Banco do Brasil alega que não cumpriu a decisão liminar porque não houve a intimação pessoal, o que não prospera, haja vista que foi intimado por duas vezes, uma via sistema (PJE), e outra via intimação eletrônica por meio do e-mail cadastrado para o recebimento de ordens judiciais, o que supre a necessidade legal da intimação pessoal, consoante os termos do artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil e Portaria GPR 239/2019 deste eg. Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1877814, 07054740220248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com o advento da Lei no 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo digital, restou prevista a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. No âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam em Primeira Instância desde 17/9/2018, quando publicada a Portaria GC no 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR no 239 de 7/2/2019. 2.1. No caso dos autos, sendo a agravante parceira de expedição eletrônica deste TJDFT, a sua intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos. 3. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, a agravante foi devidamente intimada para cumprir a obrigação de fazer, quedando-se inerte, de forma que a imposição da multa é cabível e regular, não caracterizando, o pedido de cumprimento de sentença para seu recebimento, enriquecimento ilícito da credora. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1777941, 07358301420238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Já que tange à impugnação do valor arbitrado a título de astreintes e ao cumprimento tempestivo da obrigação de fazer alegado pelo recorrente, reservo-me a apreciar estes pontos com mais profundidade depois da instauração do contraditório e da ampla defesa, e somente então formar um convencimento a respeito do mérito da controvérsia posta à colação, de acordo com o livre convencimento formado a partir dos elementos de convicção colhidos dos autos (obrigação principal x acessória; eventual cumprimento da obrigação no prazo estipulado; etc.). Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com a apreensão extraída por este Colegiado revisor, após uma verticalização na instrução e na cognição da causa para se aferir, com mais propriedade, sobre o abalizamento da medida coercitiva à luz dos princípios da proporcionalidade nem da razoabilidade e sob o crivo da participação isonômica, dialética e influente de todas as partes litigantes na construção do provimento jurisdicional. Não é demasia salientar, neste ensejo, que as astreintes são medidas de execução indireta à disposição do juízo que têm a finalidade de promover efetividade das decisões judiciais, a fim de se evitar que os obrigados se furtem de cumprir as ordens que lhes foram impostas. Se forem fixadas em patamar irrisório provavelmente não atenderá o escopo almejado. Portanto, o escopo das astreintes é justamente o de dar maior efetividade às tutelas jurisdicionais, impondo sanções a mais para aqueles que as desobedecerem, mas dentro das balizas da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim sendo, sem a oitiva da parte contrária e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida provisória de urgência nos moldes postulados neste recurso. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido pela agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator